Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706001-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DULCIMAR MAGELA FRANCO RÉU: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Trata-se de ação que pretende a rescisão da sentença constante no ID 15491634, proferida nos autos da ação PJe no 0042849-90.2015.8.07.0001. Consoante se extrai do teor da sentença que se pretende rescindir, o fundamento da extinção sem julgamento do mérito é a existência de litispendência. Assim, para o deslinde da presente ação, a parte autora deverá colacionar as peças essenciais da ação da qual foi reconhecida a litispendência (autos no 2015.01.1.019910-6), não bastando as contestações (IDs 15491636 e 15491637) já juntadas, sendo necessário instruir o presente feito com as cópias da petição inicial, das demais contestações, da sentença e do acórdão daquela ação. Nesses termos, faculto à autora instruir a presente ação com os documentos acima mencionados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília/DF, de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora